Tribunal: TJPA
Processo: 0007177-57.2018.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007177-57.2018.8.14.0086

APELANTE: MUNICIPIO DE JURUTI

APELADO: TAPARI MAQUINAS E MOTORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS COMPROVADO. INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Juruti contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Tapari Máquinas e Motores LTDA ME, condenando a municipalidade ao pagamento de valores relativos ao fornecimento de produtos, devidamente comprovado nos autos, com correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação suficiente do fornecimento de produtos ao Município de Juruti e da inadimplência da obrigação, bem como se há necessidade de reforma da sentença de procedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação acostada aos autos (notas fiscais, requisição e nota de empenho) comprova a prestação do serviço e a inadimplência da municipalidade.

4. O Município não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a Administração Pública não pode se beneficiar do inadimplemento de contratos regularmente firmados, sob pena de enriquecimento ilícito.

6. Ausentes elementos novos ou provas que infirmem os fundamentos da sentença, mantém-se a condenação e majora-se os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O inadimplemento da Administração Pública em contrato regularmente formalizado enseja o dever de pagamento, sendo ônus do ente público comprovar eventual quitação ou fato impeditivo da cobrança.

2. Configurada a inadimplência do Município e demonstrado o fornecimento dos produtos, é devida a condenação ao pagamento dos valores pleiteados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0000080-43.2001.8.14.0012, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran; TJPA, AC nº 0000123-74.2009.8.14.0112, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha; TJPA, RN nº 0001549-16.2010.8.14.0061, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de março de 2025.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE JURUTI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juruti que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizado pela
TAPARI MÁQUINAS E MOTORES LTDA

ME
, acolheu a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 9.506,90 (nove mil, quinhentos e seis reais e noventa centavos) referente a nota fiscal n.º 000.000.380 e requisição n.º 001634, oriunda da Secretaria Municipal de Infraestrutura com correção monetária pelo INPC/ IBGE, a partir de data da nota de empenho e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data citação, mais honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 11944859).

O apelante, em suas razões recursais (id. 11944860), após síntese dos fatos, alega a ausência de documento hábil que comprove a obrigação de pagamento, assim como o pagamento dos valores cobrados, o que afastaria o inadimplemento da municipalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O recorrido, em suas contrarrazões recursais (id. 11944864), pugna pelo não provimento do recurso em razão da comprovação do crédito e da inadimplência da municipalidade, bem como a majoração dos honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório necessário.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

O cerne recursal cinge-se à análise da legalidade da condenação imposta ao Município de Juruti ao pagamento da quantia reclamada pela recorrida, decorrente de fornecimento de produtos, no bojo de contrato administrativo firmado após regular processo licitatório, bem como a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que a parte autora forneceu produtos ao Município de Juruti, sendo o inadimplemento do contrato o cerne da controvérsia.

De plano, destaco que não merece provimento o recurso.

O magistrado de primeiro grau, com acerto, reconheceu a procedência do pedido de cobrança, com base em documentação idônea anexada pela autora, ora recorrida, que inclui notas fiscais e demais documentos de praxe que evidenciam a prestação do serviço e a inadimplência da municipalidade.

No tocante às alegações do Município, de ausência de documento hábil ou da quitação do débito, carecem de respaldo probatório, visto que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil de 2015, o qual impõe à parte ré o dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, destaco que o Município não trouxe aos autos qualquer elemento que comprovasse a suposta quitação ou o pagamento alegado, limitando-se a meras assertivas destituídas de lastro documental.

Destaco jurisprudência de nosso e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AC: 00000804320018140012 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO AO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA. DUPLICATAS. PROVA TESTEMUNHAL. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Ação de Cobrança visando o pagamento de valores relativos ao fornecimento de material de construção à Prefeitura Municipal de Jacareacanga, conforme duplicatas juntadas aos autos. II- As duplicatas e o depoimento de testemunha que confirmou a alegação do autor constituem instrumentos hábeis para a cobrança do crédito. III- De acordo com a repartição do ônus da prova, incumbia a parte ré o encargo de produzir prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado pela empresa autora, nos termos do art . 373, inciso II, do CPC. IV- Restando comprovado que o Município recebeu o produto fornecido pelo autor e não lhe pagou o respectivo preço, deve ser julgada procedente a ação de cobrança, em face da obrigação do Poder Público. V- A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 15, g, da Lei nº 5 .738/93. VI- Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000123-74.2009 .8.14.0112, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Turma de Direito Público)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇAO DO INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO QUE RECAI SOBRE O ENTE POLÍTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS, À UNANIMIDADE. (TJ-PA - Remessa Necessária: 00015491620108140061 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/11/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 23/11/2016)

Assim, o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a sentença de 1º grau, sendo inaplicável a tese de ausência de prova quanto à exigibilidade do crédito.

Assim, diante da ausência de elementos novos que infirmem os fundamentos da sentença, e considerando que esta se encontra em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada, impõe-se a sua manutenção

Ante ao exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença vergastada.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025